Tribunal: TJMT
Processo: 1011371-15.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011371-15.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CVV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 18.133.333/0001-54 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (APELADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Direito do consumidor. Responsabilidade civil. Associação de proteção veicular. Sinistro. demora no reparo do veículo. Inexistência de ato ilícito. Ausência de responsabilidade civil. Recurso de Apelação desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação por lucros cessantes e dano moral. A pretensão autoral se fundava na suposta demora excessiva no reparo de um caminhão sinistrado, o que teria gerado prejuízos financeiros e abalos à honra da empresa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar (i) se a demora no reparo do veículo, por parte da associação de proteção veicular, constitui ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar por lucros cessantes e danos morais, (ii) se a cláusula contratual que não estipula prazo para o reparo é abusiva, e (
iii
) se o termo de quitação integral assinado pelo associado tem validade para afastar a pretensão indenizatória.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de prazo estipulado para o reparo em contrato de associação de proteção veicular não configura, por si só, cláusula abusiva. Tal previsão reflete a natureza do serviço e a complexidade inerente ao conserto de veículos de grande porte, cujos prazos dependem de fatores externos, como a disponibilidade de peças e a agenda da oficina.

4. A documentação do caso demonstra que a associação agiu com a diligência esperada, observando um cronograma de eventos (aviso de sinistro, abertura do evento, pagamento parcial, acordo sobre valor remanescente e comunicação de veículo pronto) que não denota demora injustificada. A entrega do veículo ocorreu apenas 10 dias após o acordo final.

5. A assinatura do termo de quitação integral pelo associado, sem contestação oportuna, atesta o recebimento do veículo devidamente reparado e a desistência de pretensões futuras, incluindo aquelas a título de danos morais e lucros cessantes, nos limites do Regulamento da associação.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A demora no reparo de veículo por associação de proteção veicular não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização por lucros cessantes ou danos morais, especialmente quando o serviço é prestado nos limites regulamentares e o associado firma termo de quitação integral sem ressalvas.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CVV TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis,
que nos autos da "
Ação de Reparação e Ressarcimento por Lucros Cessantes e Dano Moral
",
ajuizada pela apelante contra GLOBO CLUBE DE
BENEFÍCIOS,
julgou
improcedentes os pedidos
iniciais,
por entender que não houve demonstração de conduta ilícita ou omissiva da requerida que justificasse a sua responsabilização civil
, bem como
condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados no importe de
R$ 27.673,24, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da assistência judiciária gratuita concedida
.

Nas razões recursais, o apelante
explica que ajuizou a presente demanda após um sinistro com um caminhão
bi-trem
em 27 de setembro de 2023, que precisou ser reparado. A permanência do veículo na oficina por mais de quatro meses
, em razão da demora da requerida no cumprimento do cronograma contratual de reparo,

causou
-
lhe
uma perda de faturamento.

S
ustenta a necessidade de uma reanálise da relação contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a sentença, embora tenha reconhecido a relação consumerista, deixou de analisar a existência de cláusulas abusivas.

Assevera que a cláusula contratual que isenta a apelada de responsabilidade pelo tempo de reparo do veículo, sob a justificativa de fatores externos, configura uma desvantagem exagerada para a consumidora
.

Aduz que a demora excessiva no reparo, que durou mais de quatro meses sem um prazo razoável para a conclusão, resultou em prejuízos significativos para a empresa
.

Defende que a sentença incorreu em equívoco jurídico ao fundamentar a improcedência dos pedidos com base em uma cláusula que transfere integralmente o risco da atividade da fornecedora para o consumidor, em flagrante desrespeito ao CDC
.

Enfatiza que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) já consolidou o entendimento de que a demora excessiva e injustificada na reparação de veículo sinistrado gera dano moral, e que o inadimplemento contratual, nestes casos, não é mero aborrecimento
.

Pede, pois, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, bem como a inversão do ônus
da
sucumbência
.

Nas contrarrazões apresentadas, a apelada solicita o não provimento do recurso da apelante e a manutenção da sentença de primeira instância.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por CVV TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em desfavor da GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS.

Em análise detida dos autos, notadamente das razões recursais e contrarrazões, e com base nos elementos trazidos à colação, em especial as cláusulas contratuais e o quadro fático processual, o meu entendimento é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manter a sentença recorrida em sua integralidade.

A lide se instaurou em virtude de um sinistro ocorrido em 27 de setembro de 2023, sendo o aviso do acidente formalizado em 10 de outubro de 2023. A partir da abertura do evento, em 11 de outubro de 2023, a parte ré procedeu com as diligências necessárias, efetivando o pagamento parcial da participação em 25 de outubro de 2023 e chegando a um acordo sobre o valor remanescente em 18 de dezembro de 2023. Em 28 de dezembro de 2023, a GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS comunicou que o veículo estava pronto. É de se notar que a apelante, em sua argumentação, não contestou essas datas.

A insurgência da apelante reside na suposta demora excessiva para o reparo do veículo, o que teria gerado lucros cessantes e danos morais, bem como na alegada abusividade da cláusula que não estipula prazo para o conserto.

Contudo, a análise do "Regulamento do programa de Socorro Mútuo" e das "CONDIÇÕES GERAIS E GARANTIAS" demonstra que a ausência de prazo fixo para a conclusão dos reparos não constitui abusividade. Tal cláusula reflete a natureza do serviço prestado

e a complexidade inerente à manutenção de um veículo de grande porte como o
bi-trem
sinistrado. Fatores como a apuração dos danos, a obtenção de peças específicas e a alocação de mão de obra qualificada são variáveis que independem da atuação da associação.

A respeito da alegação de abusividade da cláusula que não estipula prazo para o conserto do veículo, cumpre analisar a pertinência da tese do apelante à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

A tese firmada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.604.052/
SP,
estabelece que
"a ponderação entre a cláusula geral da boa-fé (...) e a legítima expectativa do consumidor que contrata seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 trinta dias para a reparação de veículos sinistrados, contados da data de entrega dos documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004"
.

Mais relevante ainda é a análise da cronologia dos fatos, que desconstitui a tese de mora injustificada por parte da apelada. Conforme se depreende dos autos, o veículo foi entregue em um prazo razoável de 10 dias após a solução das questões financeiras remanescentes e a formalização do acordo. Este fato está corroborado pelo Termo de Quitação de 28 de dezembro de 2023 (Id. 295127961), documento que não apenas atesta o recebimento do veículo "devidamente reparado", mas também outorga à GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS "plena, geral e irrevogável quitação, inclusive danos morais, lucro cessante, perdas e danos".

A validade e a força probatória deste termo são incontestáveis. Ao dar quitação ampla e irrestrita, o apelante renunciou a qualquer pretensão indenizatória decorrente do sinistro, o que afasta, de plano, os pedidos de lucros cessantes e danos morais.

Ademais, a cláusula contratual que não estipula um prazo fixo para o reparo do veículo, ao contrário de ser abusiva, reflete a natureza do serviço prestado, que não se equipara a um seguro tradicional. O prazo para o conserto de um caminhão
bi-trem
, cuja avaria decorreu de um tombamento, naturalmente demanda tempo para avaliação, obtenção de peças específicas e alinhamento com a agenda da oficina, fatores que fogem ao controle direto da associação.

Dessa forma, a análise detida do quadro fático e probatório revela que a conduta da apelada foi lícita e em estrito cumprimento das obrigações contratuais, não havendo que se falar em dever de indenizar.

Ademais, a jurisprudência pátria, em casos análogos, tem se alinhado ao entendimento de que a demora no conserto de veículo por si só não é suficiente para gerar dano moral indenizável, sobretudo quando o atraso não decorre de conduta ilícita da associação. A esse respeito, destaca-se a ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS - ACIDENTE AUTOMIBILÍSTICO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - ACIONAMENTO PELO ASSOCIADO PARA REPARO DE DANO EM FAVOR DE TERCEIRO - CONSERTO DO VEÍCULO - DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO REPARADO - PRAZO - REGULAMENTO DA ASSOCIAÇÃO - APLICAÇÃO - INEXISTENCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. - A associação de proteção veicular ao realizar conserto de veículo de terceiro em razão de requerimento realizado por seu associado, obriga-se nos termos do seu regulamento quanto às obrigações no reparo, inclusive, relativamente ao prazo - A entrega de veículo reparado por associação de proteção veicular dentro do prazo previsto no seu regulamento não caracteriza ato ilícito - A demora no conserto de veículo por associação de proteção veicular, por si só, não é suficiente a gerar dano moral indenizável.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50052230220198130079, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)

Assim, a tese da abusividade da cláusula não prospera, e a análise dos autos não revela qualquer conduta ilícita por parte da apelada que justificasse a sua responsabilização civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025